Tribunal: TJMT
Processo: 1079866-54.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079866-54.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JOSE ANTONIO ARAUJO BRITO - CPF: 318.588.131-15 (RECORRENTE), JOSE BATISTA FILHO - CPF: 584.857.089-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1079866-54.2023.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

José Antônio Araújo Brito

Recorrido(s):

Município de Cuiabá/MT

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇA DE REMUNERAÇÃO. REAJUSTE SALARIAL INDEVIDO. IMPLEMENTAÇÃO CONFORME ESTABELECIDO NA LEI COMPLEMENTAR 474/2019. PAGAMENTO RETROTATIVO EFETUADO ADMNISTRATIVAMENTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, o Recorrente visa à reforma da sentença, sob o argumento de que não foram corrigidos corretamente os valores implementados pelo Município, pois a Lei 474/2019 determina que a correção deve ser sobre o salário base. Aduz que foi equivocado o reconhecimento da preliminar de prescrição, tendo em vista que a ação foi distribuída em 27/12/2023 e os valores pleiteados são a partir de maio de 2020, portanto, não ocorreu a prescrição.

2. Em contrapartida, o Município requer a manutenção da sentença, sob a justificativa de que não há que falar em defasagem salarial, pois o Município de Cuiabá implementou o reajuste previsto na Lei Complementar 474/2019, conforme fichas financeiras apresentadas nos autos.

3. Quanto à prescrição reconhecida à sentença, conforme os pleitos iniciais, o Reclamante requer a implementação do reajuste salarial a partir do mês de maio de 2020, portanto, o reconhecimento da prescrição de verbas anteriores a 29/12/2018, não acarreta em nenhum prejuízo ao autor.

4. No caso em análise, destaco que não há como acolher a pretensão recursal do Autor, uma vez que restou comprovado nos autos que o Recorrente recebe sua remuneração, conforme implementado pela Lei Complementar nº 474/2019, passando a receber a remuneração de acordo com o previsto nas tabelas auxiliares do dispositivo legal correspondente ao seu cargo, nível e classe.

5. A respeito da matéria discutida, eis decisão recente da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – REAJUSTE SALARIAL – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – LEI COMPLEMENTAR Nº 474/2019 – CONFORMIDADE COM OS VALORES ESTABELECIDOS – PAGAMENTO RETROATIVO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE PENDÊNCIAS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1079329-58.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 05/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

6. Ademais, já é consolidado o entendimento de que não cabe ao Poder Judiciário, aumentar ou estabelecer novos critérios de vencimentos, uma vez que não possui função legislativa. Tal fundamentação esta exposta na Súmula 339 do STF, bem como na jurisprudência do Tribunal Superior, in verbis:
“Súmula 339. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob fundamento de isonomia
”.

7. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

8. A sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% (quinze por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024